Tribunal: TJMT
Processo: 0001371-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001371-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Restabelecimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO HILL - CPF: 329.675.861-53 (APELADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), GRASIELLY OLIVEIRA - CPF: 928.495.631-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO -APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91

- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - ART. 20, § 4o DO CPC/73 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Comprovado pelo laudo pericial a incapacidade laboral temporária é devido o pagamento de auxílio-acidente, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, § 4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o apelante a conceder ao autor
João Francisco Hill
, o benefício
auxílio-acidente desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença,
acrescidos de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, a partir da decisão.

Condenou, ainda, o apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 do CPC.

Como causa de pedir recursal, o Apelante afirma, em síntese, que o Apelado não faz jus ao benefício de auxilio-acidentário, haja vista não ter comprovado sua qualidade de segurado, tampouco o preenchimento da carência exigida em lei, seja à época do requerimento administrativo, seja a época da data fixada judicialmente.

Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o art. 1o F da Lei n.o 9.494/97, coma a redação dada pela Lei 11960/2009.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão id. 7819435).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 8496022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso s de apelação e remessa necessária interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de JOÃO FRANSICO HILL, nos autos da presente Ação Previdenciária, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-acidente.

Em sua inicial o autor relata incapacidade laborativa. Em decorrência disso, solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS (benefício n.o 31/5477389130), cujo benefício foi cassado em 30/08/2011.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor.

In casu, extrai-se da prova técnica judicializada o seguinte:

“
RESPOSTA AOS QUESITOS:

QUESITOS DO JUÍZO:

03 –
Quais as lesões e/consequências decorrentes da

suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

R.:
Há redução da mobilidade do braço, com discreta redução na extensão do braço, hipotrofia da região tenar e hipotênar de membro superior esquerdo.

05 –
As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R.:
Há incapacidade parcial para as atividades habituais.

06 –
Atualmente qual o estado de saúde do requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

R.:
Há redução da capacidade laboral, com redução da capacidade de apreensão de objetos na mão esquerda.

Quesitos do autor:

3 -
A doença pela qual o autor esta acometido apresenta limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R.:
Há limitação funcional parcial e definitiva. Há uma redução da apreensão de objetos com a mão esquerda.

Quesitos do INSS:

7 –
Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam em redução da sua capacidade funcional?

R.:
O periciando encontra-se sequelado de maneira definitiva com redução de 12o na extensão do membro superior esquerdo e hipotrofia da região tenar e hipotênar da mão esquerda.

14 –
O autor se apresenta incapacitado para o trabalho? Se o autor for portador de mais de uma doença, qual dela acarreta a incapacidade laboral?

R
. Há incapacidade parcial e definitiva. A hipertensão é fator de risco para outros agravos.”

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei no 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2o do art. 86 da Lei no 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei no 8.213/91.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença em reexame.

Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3o da Lei no 8.213/91.

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza

previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei).

Quanto à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC.

Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do § 3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso da autarquia federal, tão somente para determinar que incida o INPC para fins de correção monetária, bem como juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, em observância à determinação do Tema 905 do STJ e, em
reexame necessário, retifico em parte
a sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, incisos I a V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021